Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO. TRIBUTO PAGO EM VALOR MAIOR QUE O DEVIDO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese trata da fixação do termo inicial para a contagem do prazo quinquenal da prescrição no caso de pretensão de restituição do montante do tributo pago em valor maior que o devido.
2. Em caso de tributo pago em valor maior que o devido, o início da contagem do prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão à restituição do valor do indébito é a data da extinção do crédito tributário pelo pagamento (art. 165, I e 168, I, ambos do CTN).
3. No caso em deslinde a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento do tributo no âmbito do programa de regularização fiscal "RECUPERA/DF" transitou em julgado aos 25 de março de 2015, tendo sido proposta a demanda cujo objeto consiste na restituição do valor pago a maior somente aos 30 de setembro de 2020. Inexistência de hipótese de interrupção do prazo prescricional.
4. Recurso conhecido e desprovido.